Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-56.2022.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelações interpostas por Telefônica Brasil S.A. e Linktel Telecomunicações do Brasil Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Genival Silva Souza contra as apelantes e Sumicity

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelações interpostas por Telefônica Brasil S.A. e Linktel Telecomunicações do Brasil Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Genival Silva Souza contra as apelantes e Sumicity Telecomunicações S.A., em razão de acidente motociclístico causado por fio de telefonia solto em via pública. A sentença condenou as apelantes e a interessada ao pagamento solidário de R$ 2.750,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre, preliminarmente, (i) a alegação de cerceamento de defesa; e (ii) a alegação de ilegitimidade passiva alegada pela apelante TELEFÔNICA; e, no mérito, (iii) a responsabilidade das apelantes pelos danos causados ao apelado; e (iv) a adequação do valor dos honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado.
III. Razões de Decidir.
3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois as provas documentais são suficientes para demonstrar a dinâmica do acidente. 4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela apelante TELEFÔNICA, considerando a responsabilidade objetiva e solidária das concessionárias de serviços de telecomunicações. 5. A responsabilidade objetiva das apelantes está configurada pelo defeito na prestação do serviço, com base na teoria do risco administrativo e no CDC. 6. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, considerando o êxito do apelado, a complexidade da causa e a necessidade de se evitar remuneração irrisória ao patrono.
IV. Dispositivo e Tese.
7. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 8. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos decorre do serviço defeituoso, causador de danos, independentemente de culpa. 2. A solidariedade entre as empresas decorre do compartilhamento de infraestrutura."